Tribunal: TJBA
Processo: 8163491-92.2024.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito n.º 8163491-92.2024.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Recorrente: Vanessa Lago Nery Advogado: Dr. José Mário Dias Soares Júnior (OAB/BA: 56.498) Advogada: Dra. Ananda Carla Pereira Mercês (OAB/BA: 72.972) Advogado: Dr. Adriano Nunes Nery (OAB/BA: 58.904) Recorrido: Jazon Ferreira Primo Júnior Advogado: Dr. Vinícius de Souza Assumpção (OAB/BA: 32.035) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Cíntia Crusoé Guanaes Gomes Soares Origem: 3ª Vara Criminal da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Dra. Silvana Oliveira Almeida Procuradora de Justiça: Dra. Laís Teles Ferreira Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE INJÚRIA RACIAL (ART. 2º-A, C/C ART. 20-B, AMBOS DA LEI N.º 7.716/89). PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE REJEITOU A QUEIXA-CRIME SUBSIDIÁRIA. INACOLHIMENTO. INÉRCIA DO ÓRGÃO MINISTERIAL NÃO DEMONSTRADA. INVIABILIDADE DE DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Vanessa Lago Nery, em face da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, que rejeitou a queixa-crime subsidiária oferecida em desfavor de Jazon Ferreira Primo Júnior. II – Extrai-se dos autos que Vanessa Lago Nery propôs ação penal privada subsidiária da pública em desfavor de Jazon Ferreira Primo Junior, imputando-lhe a prática do delito de injúria racial. Narra a Querelante ter sido destituída do cargo de Coordenadora do Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão pelo Querelado, então Diretor Executivo de Gestão Corporativa da EMBASA, sob a justificativa de que ele “precisaria de uma pessoa mais negra” para ocupar a função. Justifica a admissão da ação penal privada subsidiária da pública, aduzindo que, após noticiar os fatos ao Ministério Público, este teria permanecido inerte, extrapolando os prazos para a conclusão da apuração e oferecimento de denúncia. III – Em suas razões de inconformismo, postula a Recorrente a reforma da decisão recorrida, para que seja recebida a queixa-crime subsidiária. Sustenta que o Ministério Público do Estado da Bahia permaneceu inerte por mais de 08 (oito) meses desde a notificação dos fatos (março/2024), extrapolando os prazos estabelecidos na Resolução n.º 11/2022 do MP/BA, configurando desídia que autoriza o ajuizamento da ação penal privada subsidiária da pública. Acrescenta que os fatos - objeto da queixa-crime - já foram reconhecidos em sentença condenatória no âmbito cível, evidenciando a presença de justa causa para a ação penal. IV – Inicialmente, em que pese a tese sustentada pelo Recorrido - de que o arquivamento posterior das peças de informação pelo Ministério Público tornaria prejudicado o presente recurso - não há que se falar em perda de objeto. O recurso foi interposto quando ainda estava pendente o procedimento investigatório, impondo-se analisar se houve, ou não, inércia ou desídia do Parquet, requisito essencial para o ajuizamento da queixa-crime supletiva. V – Cumpre lembrar que a ação privada subsidiária da pública somente é possível quando o órgão ministerial se mostrar desidioso e não se manifestar no prazo previsto em lei. A respeito do tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que: “A Ação Penal Privada Subsidiária da Pública, de nítida envergadura constitucional (art. 5º, LIX da CF), configura espécie excepcional de legitimidade do ofendido para promover a persecução penal. O seu pressuposto procedimental, ou a sua premissa básica, é a inércia do Ministério Público, de modo que, ausente esta, não é de se dar trânsito à queixa-crime supletiva, ajuizada em substituição à denúncia pública” (AgRg na APn n. 826/DF, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 5/9/2018, DJe de 19/9/2018). Acerca do exato contorno do que se deve compreender por inércia, é precisa a lição doutrinária de Aury Lopes Jr.: “Por inércia do MP compreende-se o fato de ele não acusar, nem pedir diligências e tampouco ordenar o arquivamento. Caso tenha pedido diligências ou ordenado o arquivamento, mesmo que a vítima não concorde, não há que se falar em inércia e, portanto, inviável a ação penal de iniciativa privada subsidiária da pública.” (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 19. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2022). VI – No caso concreto, da análise dos autos, verifica-se que não houve inércia por parte do órgão ministerial. Ao contrário, a documentação acostada demonstra que, desde o recebimento da notícia de fato, o Ministério Público, no bojo do Procedimento IDEA n.º 003.9.103290/2024, atuou de forma contínua para a elucidação dos fatos. O Parquet converteu a Notícia de Fato em Procedimento Administrativo, expediu ofícios, requisitou e analisou documentos, e, notadamente, procedeu à oitiva da noticiante (Recorrente), do noticiado (Recorrido) e de um número expressivo de testemunhas. Alega a Recorrente que as diligências só foram intensificadas após o oferecimento da queixa-crime supletiva, todavia, razão não lhe assiste. Múltiplas diligências foram realizadas antes do ajuizamento da ação subsidiária. As oitivas realizadas em novembro/2024 constituem sequência lógica do procedimento investigatório. O despacho proferido em 22/11/2024 demonstra conclusão natural da primeira fase investigativa, com concessão de prazo para requerimentos das partes. VII – A complexidade dos fatos, que inclusive ensejou a determinação de desmembramento para apuração de eventual racismo institucional no âmbito da EMBASA, justifica a dilação do prazo investigativo. Importa salientar que os prazos estabelecidos em resoluções internas para conclusão de procedimentos administrativos investigatórios são de natureza imprópria, não gerando preclusão ou invalidade dos atos praticados. A requisição de diligências e a colheita de provas, ainda que demandem tempo, representam o efetivo exercício da função ministerial, e não a sua omissão. O tempo despendido mostra-se proporcional à complexidade da investigação, não configurando desídia injustificada. Nesse contexto, a Juíza a quo, acertadamente, rejeitou a queixa-crime. Confira-se o teor da decisão vergastada (Id. 77427630): “[...] É cediço que a ação penal substitutiva está prevista na Constituição Federal, art. 5º, LIX, no art. 100, § 3º, CP e art. 29, CPP, e que o ofendido dispõe de seis meses, contados do encerramento do prazo de manifestação do Ministério Público, para intentar a queixa subsidiária. O entendimento do STF é de que cabe ação penal privada subsidiária da pública, após o decurso do prazo previsto no art. 46 do Código de Processo Penal, na hipótese de o Ministério Público não oferecer denúncia, promover o arquivamento ou requisitar diligências externas no prazo legal; Ocorrência de prejudicialidade da queixa quando o Ministério Público, após o prazo legal para propositura da ação penal (art. 46 do CPP), oferecer denúncia, promover o arquivamento do inquérito ou determinar a realização de diligências externas. Compulsando os autos, verificamos que os fatos objeto dessa queixa, foram noticiados ao parquet em 19/03/2024, sendo registrado e distribuído sob o n.º 003.9.103290.2024. Foram realizadas diligências preliminares próprias e, mediante portaria, em 20/05/2024, instaurou procedimento cujo objeto é a apuração do crime de racismo, no qual foram ouvidas já algumas pessoas, inclusive a autora. Em 22/11/2024, a nobre Promotora proferiu parecer afirmando a existência de indícios de racismo institucional reproduzido no âmbito da EMBASA e, ainda, a solicitação de oitiva de funcionários da empresa para demonstração dessa realidade, determinando ainda o desmembramento dos autos, visando a instauração de Procedimento Administrativo próprio, com a finalidade específica de apurar Racismo institucional. O que se infere dos autos é que foram realizadas diversas diligências no IDEA n.º 003.9.103290.2024, demonstrando que o órgão ministerial não se manteve inerte, inclusive foi determinada a instauração de Procedimento Administrativo próprio, com a finalidade específica de apurar Racismo institucional, logo, não é possível se afirmar que o Ministério Público tenha se mostrado inerte frente à apuração dos fatos, tendo, inclusive, realizado a oitiva de onze pessoas. Logo, ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, ressaltando-se que não demonstrada a inércia do parquet, bem como que o prazo decadencial só começa a correr do dia que esgota o prazo para oferecimento da Denúncia, não recebo a presente queixa substitutiva”. VIII – Digno de registro que, em 22/04/2025, as peças de informação colacionadas ao procedimento IDEA n.º 003.9.103290/2024 foram arquivadas pelo Ministério Público, com fulcro no art. 28, do Código de Processo Penal, “tendo em vista a ausência de justa causa para a acusação” (documento de Id. 81944471). A promoção de arquivamento é um ato positivo de manifestação do titular da ação penal, que, após a análise dos elementos colhidos, forma sua opinio delicti. Tal ato é, por sua natureza, incompatível com a figura da omissão ou inércia. Acrescenta-se que a Procuradoria-Geral de Justiça, em decisão fundamentada, manteve o arquivamento (Id. 84560787). Dessa forma, não estando presente o requisito essencial para a propositura da ação penal privada subsidiária da pública - a inércia do Ministério Público -, a rejeição da queixa-crime supletiva foi a medida processual adequada. IX – Confira-se excerto do Parecer da douta Procuradoria de Justiça: “[...] quanto ao crime de injúria racial, cumpre destacar que o delito passou a ser de ação penal pública incondicionada a partir das alterações promovidas pela Lei 14.532/2023, de forma a competir exclusivamente ao Ministério Público a promoção da persecução penal nesses casos, conforme estabelece o artigo 129, inciso I, da Constituição Federal. Assim, a atuação do ofendido por meio de ação penal privada subsidiária da pública somente se admite diante da comprovação manifesta da inércia do Parquet, quando, mesmo diante de elementos suficientes, deixa de adotar providências no prazo legal, que, diga-se, não é o caso desta demanda. O Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que ‘a ação privada subsidiária da pública só é possível quando o Órgão Ministerial se mostrar desidioso e não se manifestar no prazo previsto em lei.’ (AgRg no AREsp n. 1.564.712/SP, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 23/11/2021). Ressalte-se que a não propositura imediata da denúncia, quando motivada pela necessidade de complementação investigativa ou de diligências previstas em lei, não compromete a legitimidade do Ministério Público para oferecer denúncia em momento posterior. Ao contrário do que aduz a insurgente, observa-se ter a recorrente comunicado os fatos ao Ministério Público em 19/03/2024, tendo a 1ª Promotoria de Justiça de Direitos Humanos desta Capital instaurado o expediente n.º 003.9.103290/2024 para promover a apuração dos fatos e no decorrer do apuratório, foram realizadas diversas diligências, como expedição de ofícios, juntada de documentos, oitivas, dentre elas a colheita das declarações da vítima, das testemunhas e do próprio investigado. Ademais, as informações coligidas ao procedimento em trâmite na Promotoria de Justiça indicaram possíveis práticas de racismo institucional no âmbito da EMBASA, tendo sido determinado o desmembramento dos fólios, e a instauração de expediente autônomo para apuração específica dessas condutas, registrado no IDEA sob o n.º 003.9.612002/2024. Verifica-se, portanto, a inexistência de postura inerte e desidiosa por parte do órgão ministerial. Por oportuno, destaca-se que o não oferecimento da denúncia, justificado em razão da necessidade de continuidade das investigações mediante o cumprimento de diligências, não retira do Ministério Público a legitimidade para deflagrar, eventualmente, a ação penal. [...] A natureza do prazo previsto para conclusão das investigações e propositura da demanda em juízo é imprópria, e sua inobservância não macula o processo administrativo, devendo ser analisado à luz dos princípios da proporcionalidade e da duração razoável do procedimento e suas complexidades. Destarte, as alegações bramidas pela Recorrente quanto ao excesso de prazo no processamento do PA n.º 003.9.103290/2024 não merecem prosperar, pois demonstrada a necessidade de cumprimento de diligências pendentes, e imprescindíveis para formação da opinio delicti. Ao Ministério Público cabe, na condição de dominus litis, a atribuição para avaliar se as provas obtidas na fase pré-processual são suficientes para a propositura da ação penal, ou se necessário a prorrogação de prazos para realização e conclusão de diligências. [...] Dessa forma, a decisão que rejeitou a exordial subsidiária se revela adequada, eis que não foram observados, nos autos, os requisitos que autorizam seu ajuizamento”. X – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Recurso em Sentido Estrito. XI – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8163491-92.2024.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Recorrente, Vanessa Lago Nery, e, como Recorridos, o Ministério Público do Estado da Bahia e Jazon Ferreira Primo Júnior. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, e assim o fazem pelas razões a seguir expendidas no voto da Desembargadora Relatora.